Tribunal: TJPA
Processo: 0805024-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805024-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE CHAVES DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805024-72.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA.

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE CHAVES DE AZEVEDO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO A PAGAR DÉBITO AOS FILHOS DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO
HABEAS CORPUS
. PRECEDENTES. LEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, FATO QUE CORROBORA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA QUE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEJA ADIMPLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que o escopo da prisão civil não é a punição do devedor em virtude de seu inadimplemento, ou mesmo uma forma de remir a dívida alimentar, mas ao revés, trata-se de uma técnica coercitiva que tem por finalidade precípua compelir o devedor a adimplir, periodicamente, o quanto deve ao alimentado, preservando a sua sobrevida;

2.

Verifica-se,
in casu
, que o juízo da execução, considerando que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia, sendo decretada a sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 25/01/2024. A autoridade coatora fundamentou o seu
decisum
de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa. De acordo com as informações prestadas, o executado foi intimado pessoalmente e apresentou justificativa com proposta de parcelamento do débito. Intimados os exequentes, estes apresentaram contraproposta de parcelamento do débito. Devidamente intimado o executado, não apresentou manifestação quanto a contraproposta dos exequentes. Instados a se manifestarem, os exequentes informaram que o executado permanecia em débito e requereram a decretação de sua prisão civil;

3.

A teor da jurisprudência pátria, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
Habeas Corpus
que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. O STJ já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego do alimentante não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tal circunstância ser examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do
writ
. Precedentes;

4.

Em que pese a prisão ter sido decretada no dia 25/01/2024, até a presente data a ordem não foi cumprida em razão do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor dos alimentantes. Constrangimento ilegal não demonstrado;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Eduardo Pereira Rocha, em favor do paciente CARLOS ALEXANDRE CHAVES DE AZEVEDO, com prisão preventiva decretada no dia 25/01/2024, sendo que até a impetração do presente
writ
o mandado de prisão não foi cumprido, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 528, § 3º, do CPC, referente a débito de pensão alimentícia, no valor de R$ 30.277,32 (trinta mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

Alega, fundamentalmente, que o coacto não possui emprego fixo, sendo autônomo e trabalha como motoboy; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

O impetrante sustenta, que o paciente sofre coação ilegal no seu
status libertatis
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, vez que teve contra si decretada a prisão civil em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia instituída em favor de seus filhos e que o coacto não possui emprego fixo, sendo autônomo e trabalha como motoboy. Salienta que a genitora dos exequentes funcionária da empresa Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A., apresentando plena condição de ratear o débito.

Por fim, requer em sede de liminar a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a sua revogação.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18804891 - páginas 1 e 2).

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (
Doc. Id. nº 18871809 - páginas 1 a 4
). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
(
Doc. Id. nº 18909240 - páginas 1 a 7
).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
a prisão civil do paciente foi decretada na ação
de execução de alimentos ajuizada por Milena de Nazaré Souza Machado, em desfavor de Carlos Alexandre Chaves de Azevedo. A exequente requereu a prisão, a fim de ver satisfeita a obrigação alimentar estabelecida em anterior ação de alimentos, alegando, em suma, que o executado não vem cumprindo com a obrigação. Devidamente intimado, o executado não pagou o débito arbitrado no valor de R$ 30.277,32 (trinta mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), O juízo determinou a citação/intimação do executado para pagamento em 03 (três) dias. O executado foi intimado pessoalmente e apresentou justificativa com proposta de parcelamento do débito.

Intimados os exequentes, estes apresentaram contraproposta de parcelamento do débito. Devidamente intimado o executado, não apresentou manifestação quanto a contraproposta dos exequentes.

Instados a se manifestarem, os exequentes informaram que o executado permanecia em débito e requereram a decretação de sua prisão civil.

Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou pela prisão do executado.

Diante disso, o juízo
a quo
decretou a prisão do executado, pelo prazo de 30 (trinta) dias em regime fechado, ou até que pagasse o débito.

Foi expedido mandado de prisão, sendo cadastrado no BNMP.

Após, foi expedida carta precatória para à Comarca de Belém para que seja cumprido o mandado de prisão.

O presente
Habeas Corpus
preventivo foi impetrado em razão da decretação da prisão civil do paciente. Traz como fundamentos, em suma, existência de
constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da medida constritiva, que, a decisão de prisão está em desacordo com o interesse das partes, pois foi a autoridade coatora quem desistiu da via conciliatória, bem como está em desacordo com o pedido exequente, o qual é explícito em requerer sob o rito da prisão apenas três parcelas, enquanto que a autoridade coatora decretou a prisão do paciente incluindo as parcelas vencidas no decorrer do processo, parcelas estas cujos pagamentos estavam sendo negociados entre as partes para ocorrer de forma parcelada.

A autoridade coatora decretou a prisão civil, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos, na parte que interessa,
in verbis
:

[...]Sopesadas as circunstâncias particulares do caso, ombreando-me sobre as provas dos autos, entendo que a prisão do devedor é medida que se impõe, uma vez que oportunizado ao executado cumprir integralmente com sua obrigação alimentar, este não o fez, agindo em franco descaso com a justiça e, o pior, com seu filho.

Vale mencionar que intimado pessoalmente para pagar ou justificar o seu inadimplemento, o executado justificou intempestivamente, propôs acordo, todavia não foi aceito pela exequente, tendo ela informado posteriormente que o executado continuava inadimplente.

Desta forma, tudo indica que o devedor descumpre sua obrigação por mero capricho, o que deve ser coibido. Até porque, sua dívida totaliza, até outubro/2023, o valor de R$ 30.277,32 (trinta mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

A vista do exposto, entendo que a medida que melhor se adéqua no presente momento seja a de constrição de liberdade do devedor, não como forma de punir, mas sim de conscientizá-lo de sua obrigação.

Com efeito, o instituto da prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia - permitido pelos arts. 5º, LXVII, da CF, 7º, 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 18 e 19 da Lei nº 5.478/68 e 528, § 3º, do CPC - não constitui sanção penal, não ostentando, portanto, índole punitiva ou retributiva, mas, ao revés, é medida coercitiva, imposta com a finalidade de compelir o devedor recalcitrante a cumprir a obrigação de manter o sustento de sua prole.

Aliás, precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo bem se aplica ao caso:

"Se a prisão é odiosa, é mais odioso não pagar alimentos aos filhos. Alimentos dizem com a sobrevivência do ser humano, pelo que sua cobrança não pode ser desmoralizada. O Judiciário não pode acobertar a tradicional irresponsabilidade masculina em relação aos filhos. Em regra a simples ameaça de prisão faz aparecer dinheiro, o que é excelente, pois nada há de bom em ordenar a prisão de alguém.

Todos devem querer que um dia a Humanidade não mais precise de prisões." (A.I. nº. 595166810, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Sérgio Gischkow Pereira, j. 23.05.96, un.).

Posto isto, com base no §3º do art. 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do devedor CARLOS ALEXANDRE CHAVES DE AZEVEDO, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até comprove o pagamento do débito referente às parcelas dos três meses anteriores ao ajuizamento da ação e as vencidas no decorrer do processo, conforme planilha atualizada que deverá ser anexada ao presente mandado, observando-se, ainda, os termos do art. 5º, LXII, da CF (a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada), do art. 201, da LEP (Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública.), e da Súmula 309 do STJ (“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”).

Finalmente, acaso o alimentante não pague a dívida e cumprido o período da prisão, nos termos do §1º, do art. 518, do CPC, declaro em mora o devedor, DETERMINO O PROTESTO DA DÍVIDA COBRADA, providenciando a Secretaria as diligências necessárias para o cumprimento deste ato a um dos Cartórios de Notas desta Comarca.

Antes, contudo, diante do lapso temporal entre a petição que atualizou o débito e a data de hoje, determino a intimação da autora, através do seu patrono, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte planilha atualizada para que acompanhe o Mandado de Prisão.

Cumpridas as diligências supra, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO CIVIL, que, em caso de o executado residir em outra Comarca, deverá ser cumprido por intermédio de CARTA PRECATÓRIA.

Ressalto que, acaso decorrido o período da prisão, o devedor deverá ser posto imediatamente em liberdade, independente de Alvará de Soltura, pelo órgão responsável por sua custódia, devendo ser comunicado a este juízo, imediatamente, do ato.[...]

Verifica-se, no caso, que o juízo da execução, considerando que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia e não apresentou qualquer justificativa plausível por não ter cumprido a obrigação alimentar, decretou a sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 25/01/2024.

Conforme se observa, não merecem prosperar as alegações da impetração, tendo em vista que a autoridade coatora fundamentou o seu
decisum
de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo após intimado, o executado não pagou o débito e apresentando justificativa para não fazê-lo.

De outra banda, a alegada capacidade financeira do coacto em decorrência de ser motoboy, segundo o impetrante, justificaria o inadimplemento da sua obrigação alimentar, não pode ser aferida na via estreita do
Habeas Corpus
. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
writ
que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas.

3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido.” (RHC nº 77.614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos 6/12/2016, DJe de 15/12/2016, sem destaque no original).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, já que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos.

2. O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos (RHC 26.132/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina; RHC 24.236/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi; RHC 2.3364/MG, relator Ministro João Otávio Noronha).

3. Ordem denegada.” (HC nº 170.688/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 3/8/2011, sem destaque no original).

Da mesma forma, encontra-se consolidado o
entendimento de que fatos como a ocorrência de desemprego do alimentante, por exemplo, não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que só podem ser examinados em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do
Habeas Corpus
. Acerca do tema,
verbis:

“PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDE O DECRETO PRISIONAL. REEXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE E INVOLUNTARIEDADE DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 528, §7º, DO CPC/15, EM EXECUÇÃO INICIADA NO CPC/73. POSSIBILIDADE. PREEXISTÊNCIA DA SÚMULA 309/STJ. PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.

1- O propósito recursal é definir se deve ser mantido o decreto prisional do devedor diante das alegações de que a pensão alimentícia estaria sendo regularmente quitada após decisão que reduziu o valor a ser pago, de que houve pagamento parcial da dívida, de que seria inadmissível a aplicação do CPC/15 à execução iniciada na vigência do CPC/73, de que o inadimplemento teria sido involuntário e escusável e de que a dívida teria perdido o seu caráter urgente e alimentar.

2-
As alegações de ocorrência de desemprego ou de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o inadimplemento da obrigação alimentícia. Precedentes
.

3- O pagamento parcial da dívida executada não impede a decretação da prisão civil. Precedentes.

4- A regra do art. 528, §7º, do CPC/15, apenas incorpora ao direito positivo o conteúdo da pré-existente Súmula 309/STJ, editada na vigência do CPC/73, tratando-se, assim, de pseudonovidade normativa que não impede a aplicação imediata da nova legislação processual, como determinam os arts. 14 e 1.046 do CPC/15.

5- É ônus do recorrente demonstrar cabalmente a perda do caráter urgente ou alimentar da prestação, devendo, na ausência de elementos concretos a esse respeito, submeter a sua irresignação ao juízo da execução de alimentos, a quem caberá examinar as alegações do alimentante, observado o contraditório.

6- Recurso em habeas corpus conhecido e desprovido.” (RHC nº 92.211/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos 27/2/2018, DJe de 2/2/2018, sem destaque no original).

Outrossim, de acordo com os documentos que instruem os autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, em que pese a prisão ter sido decretada no dia
25/01/2024
, até a presente data a ordem não foi cumprida em razão do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor da alimentante.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão civil, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2024